Tribunal: TJPA
Processo: 0820039-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820039-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR GABRIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0820039-47.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES: MARCELO DOS SANTOS CHUCRE, OAB-PA N.º 37636; PABLO ALEXANDRE POMPILIO DA COSTA, OAB-PA N.º 34.707.

PACIENTE: VICTOR GABRIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA.

IMPETRADO: M. M. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém-PA.

Processo originário n.º 0813342-39.2023.8.14.0401.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ALEGADAMENTE IRREGULAR. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTOR GABRIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA, denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, c/c art. 70, do Código Penal), em razão de assalto à empresa TEN-TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA LTDA., no qual diversas vítimas tiveram bens subtraídos mediante grave ameaça com arma de fogo. A defesa sustenta ilegalidade no reconhecimento fotográfico, requerendo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado nos autos configura nulidade apta a ensejar o trancamento da ação penal; (ii) analisar se há ausência de justa causa a justificar o encerramento antecipado da persecução penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O trancamento da ação penal possui caráter excepcional, sendo admitido apenas quando, de plano, se evidenciem atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade — o que não se verifica no caso.

4.

O habeas corpus, por sua natureza, não comporta dilação probatória, sendo instrumento destinado a sanar ilegalidades manifestas, o que não se constata nos autos.

5.

A denúncia descreve com clareza os fatos, individualiza a conduta e apresenta elementos indiciários suficientes de autoria e materialidade, como depoimentos, apreensão de objeto da vítima com terceiro que o atribuiu ao paciente, e reconhecimento fotográfico.

6.

A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico deve ser arguida e analisada no momento processual oportuno, durante a instrução criminal, sendo inviável sua apreciação em habeas corpus por demandar análise de provas.

7.

Não foi comprovado prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP, não se vislumbrando nulidade processual.

8.

O juízo de origem observou as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, inexistindo atuação arbitrária ou parcial que ensejasse constrangimento ilegal.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a nulidade do reconhecimento fotográfico depende de avaliação aprofundada dos elementos probatórios, sendo descabida a análise em sede de habeas corpus.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

10.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, c/c art. 70; CPP, arts. 12, 226, 251, 395, III, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 25.08.2020; STJ, AgRg no RHC 181.761/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.04.2024; TJPA, HC nº 0816229-98.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia C. da Silveira, j. 18.11.2024; TJPA, HC nº 0807835-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 02.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em
conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s
10
dias
do mês de
novembro
de 202
5
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VICTOR GABRIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º- A, c/c art. 70, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0813342-39.2023.8.14.0401, conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10 Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

Os impetrantes alegam, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por reconhecimento fotográfico irregular, realizado em violação do art. 226 do Código de Processo Penal, o qual embasou o recebimento da denúncia e a tramitação da ação penal.

Nesse contexto, requer, em caráter liminar, a suspensão imediata da ação penal e, por consequência, a audiência de instrução e julgamento marcada para janeiro. No mérito, pugna para que seja declarada a nulidade absoluta do ato de reconhecimento pessoal feito no local dos fatos e na delegacia, o desentranhamento das provas ilícitas e suas derivadas, bem como o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida (ID 30237988).

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID 30348300).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30845915).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal, cumpre salientar que tal medida possui caráter excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses em que, de plano e sem necessidade de dilação probatória, reste demonstrada: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a existência de causa extintiva de punibilidade; ou (iii) a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, sendo cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, verificável de plano.

Dos elementos constantes dos autos, depreende-se a existência de substrato probatório mínimo apto a justificar o regular prosseguimento da ação penal, diante da presença de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva. Dessa forma, inexistem fundamentos que amparem o trancamento da persecução penal, conforme requerido pela defesa.

O habeas corpus, por sua natureza constitucional, possui rito célere e cognição sumária, não se prestando à apreciação de alegações que demandem dilação probatória. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma inequívoca, uma das seguintes situações: (i) atipicidade da conduta; (ii) causa extintiva de punibilidade; ou (iii) inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade — circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de justa causa para a persecução penal.”

(STJ - AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Na mesma linha, a doutrina especializada reforça o conceito de justa causa como o suporte probatório mínimo indispensável ao ajuizamento de qualquer ação penal, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação”.

Conforme dispõe o artigo 12 do Código de Processo Penal, os autos do inquérito policial devem acompanhar a denúncia ou queixa quando servirem de bse para a ação penal. Para o ajuizamento desta, exige-se a presença do
fumus commissi delicti
, isto é, a plausibilidade de ocorrência de infração penal, demonstrada por elementos informativos que indiquem a materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação em conduta típica, ilícita e culpável.

Por fim, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.719/2008, a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Passo, então, à análise do caso concreto.

Da leitura atenta dos documentos acostados aos autos, constata-se a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria relativamente ao paciente.

A peça acusatória evidencia, com clareza, os elementos configuradores da justa causa para o prosseguimento da ação penal (ID 30111765). Trago à baila excertos da denúncia, da qual se observa a descrição do fato típico, a conduta imputada ao coato, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade, o que autoriza o regular prosseguimento da ação penal, viabilizando a análise mais aprofundada da matéria em sede própria:

(...) No dia 01 de fevereiro de 2023, por volta das 13h00, em concurso de agentes com elementos não identificados e mediante grave ameaça com a utilização de arma de fogo, o denunciado e seus comparsas tomaram de assalto a empresa TEN-TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA LTDA., estabelecida na Travessa Timbó n. 873, bairro da Pedreira, nesta capital, renderam as pessoas que lá estavam e subtraíram seus pertences.

Com efeito, no dia, horário e local informados, os assaltantes adentraram as dependências da empresa, todos portando armas de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram: da vítima M. R. de S. R., 01 aparelho celular Motorola Moto G 8, 01 relógio Technos, 01 aliança de ouro e R$ 300,00 em espécie; da vítima A. M. T., 01 aparelho celular tipo Iphone 13, 01 notebook marca Dell, 01 aliança de ouro, R$ 1.300,00 em espécie e R$ 4.000,00, transferidos via pix para uma conta corrente vinculada ao CPF 037.118.092-94, em nome de Elba do Socorro dos Santos Gonçalves; da vítima V. da S. G., 01 aparelho celular Xiaomi; da vítima J. de O. M., 01 aparelho celular Uliphone e da vítima A. da C. F., 01 aparelho celular Samsung A10.

Consumada a subtração os assaltantes empreenderam fuga, contudo, a Polícia Civil efetuou diligências que levaram à apreensão do Iphone 13 na posse de Mayara Ribeiro de Souza (fl. 15, ID 96238215), tendo a mesma informado que comprou o bem de “Biel”, que em verdade vem a ser o denunciado, sem saber da procedência ilícita, além da identificação da suposta destinatária do pix de R$ 4.000,00, Elba do Socorro Gonçalves da Silva, a qual afirmou nada ter a ver com essa transferência e que não recebeu o valor, ressaltando ter perdido seus documentos em um assalto, conforme BO que apresentou, em que ainda consta seu nome de solteira, Elba do Socorro dos Santos Gonçalves e que a chave pix que tem é o número do seu telefone e não CPF.

Diante da identificação do denunciado as vítimas e a testemunha Mayara procederam ao seu reconhecimento formal por fotografias e foi expedido mandado de prisão preventiva em seu desfavor, que não foi cumprido até o presente momento, como também não foi identificado Maylon Gabriel Cardoso da Silva, que recebeu a maior parte do dinheiro transferido por Mayara em seu pix, por orientação do denunciado, que ainda recebeu R$ 400,00 em espécie. (...).

Cumpre salientar que, a partir da análise dos autos, a defesa não comprovou o alegado prejuízo, ônus que lhe incumbia. Ressalte-se que, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, a demonstração do prejuízo concreto constitui requisito essencial para o reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta.

A denúncia descreve conduta típica, amparada em indícios suficientes à deflagração da persecução penal, sustentada em diversos elementos indiciários, tais como o reconhecimento fotográfico, os depoimentos testemunhais e o objeto apreendido pertencente à vítima.

É inviável o reconhecimento de ausência de justa causa sem a necessária dilação probatória, uma vez que o trancamento prematuro da ação penal implicaria cerceamento do direito do Estado de apurar a verdade dos fatos e, eventualmente, responsabilizar os autores do delito.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.
A validade do reconhecimento fotográfico constitui questão a ser suscitada e apreciada no momento processual oportuno, durante a instrução criminal, não cabendo a esta Corte, em sede de habeas corpus, antecipar-se a essa análise.

Nesse sentido, colaciono julgados:

STJ - AgRg no RHC: 181761 SP 2023/0181915-6, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 18/04/2024;

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08162299820248140000 23343334, Relator.: Vânia Lúcia Carvalho Da Silveira, Data de Julgamento: 18/11/2024, Seção de Direito Penal;

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Outrossim, a peça acusatória relata, ainda que de forma sintética, os elementos essenciais à tipificação do crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, art. 70, todos do Código Penal), possibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se verifica constrangimento ilegal decorrente de suposta nulidade da denúncia ou de ausência de justa causa.

Ressalte-se que, no caso concreto, não se verifica afronta aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e do sistema acusatório.
O artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal assegura que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”
, o qual constitui garantia fundamental contra o exercício arbitrário do poder estatal, devendo ser assegurado a todo cidadão o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O princípio da paridade de armas impõe tratamento isonômico às partes no exercício de seus direitos e deveres processuais, assegurando-lhes iguais condições de influenciar o convencimento do julgador. Tal princípio decorre da conjugação entre o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, assumindo especial relevância no processo penal, em razão da assimetria natural existente entre a acusação e a defesa.

Nos autos em exame, observa-se que o juízo de origem recebeu a denúncia regularmente, sem obstar o oferecimento da defesa prévia. Ademais, os requerimentos formulados pela defesa foram devidamente apreciados, com observância ao contraditório e à ampla defesa, assegurando-se tratamento equânime às partes e regular andamento do feito.

Não foi demonstrado qualquer prejuízo efetivo à defesa do paciente, ônus que lhe incumbia, tampouco se evidencia nulidade processual passível de reconhecimento na via estreita do habeas corpus. O juízo impetrado atuou de forma regular, observando as garantias processuais e visando ao saneamento do processo.

Cumpre assinalar, ainda, que a atuação do magistrado de primeiro grau não se confunde com eventual parcialidade, sendo certo que, nos termos do artigo 251 do Código de Processo Penal, compete ao juiz assegurar a regularidade do processo, zelar pela aplicação da lei penal e observar os princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse sentido, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08078350520248140000 20517489, Relator: Kédima Pacífico Lyra, Data de Julgamento: 02/07/2024, Seção de Direito Penal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço parcialmente da ação
e,
na parte conhecida, denego a ordem
, por
não vislumbrar ilegalidade a ser sanada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025